Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ávila Firmino de Amorim da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, manejada em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S.A. –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que formulara, volvida a cominar à operadora de planos de saúde da obrigação de autorizar e custear a integralidade das intervenções cirúrgicas que lhe foram prescritas, compreendendo todos os materiais necessários, assim como os honorários médicos, conquanto adjuvantes à cirurgia à qual se submetera. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante o caráter emergencial dos procedimentos que lhe foram prescritos, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Consignara, ainda que, conquanto possível a angústia perpassada e as dificuldades na higienização e convívio social, não sobejara suficientemente demonstrada a urgência necessária ao acolhimento do pleito antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o magistrado primevo desconsiderara seu quadro clínico e o laudo médico acostado, o qual prescreve que as cirurgias são reparadoras e devem ser realizadas com urgência, ressaltando que são essenciais para a manutenção da sua saúde física e mental. Ressaltara que restara demonstrado no fólio processual a necessidade de realização das cirurgias em desdobramento ao tratamento para obesidade mórbida, porquanto sua condição de saúde lhe tem causado dificuldades na higienização, na prática dos atos do cotidiano, além de causar danos ao seu bem-estar social, havendo risco grave à sua incolumidade física caso tenha que aguardar o trâmite processual. Salientara que o relatório médico trazido à colação pontua que o procedimento reparador tem por finalidade a melhora de sua saúde e qualidade de vida, sobejando a concessão da tutela de urgência necessária medida inexorável. Aduzira que sua condição de saúde resta há muito prejudicada, sendo de extrema importância a realização das cirurgias, uma vez que a negativa de prestação jurisdicional que obrigue a agravada a custear o tratamento médico pode gerar danos irreversíveis à sua incolumidade física. Ademais, apontara a reversibilidade da tutela, uma vez que se trata de direito meramente patrimonial e, a princípio, absolutamente reparável. Nesse toar, pontuara não haver justificativa plausível para que seja não seja cominada a agravada a obrigação de proceder com a autorização dos procedimentos, considerando, sobretudo, a urgência evidenciada, impondo-se, destarte, a concessão da liminar almejada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Ávila Firmino de Amorim da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, manejada em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S.A -, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que formulara, volvida a cominar à operadora de planos de saúde da obrigação de autorizar e custear a integralidade das intervenções cirúrgicas que lhe foram prescritas, compreendendo todos os materiais necessários, assim como os honorários médicos, conquanto adjuvantes à cirurgia bariátrica à qual se submetera. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Do alinhado, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos que foram prescritos à agravante como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação fora negada administrativamente pela operadora de saúde. De acordo com o alinhado, o provimento antecipatório demandado fora indeferido sob o fundamento de que não restara evidenciado que a intervenção cirúrgica prescrita e da qual necessita a agravante reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório, obstando sua contemplação com a tutela provisória que postulara. Pontuado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de tutela provisória formulado. Convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, e, conquanto vele pela utilidade do processo, não ostenta natureza meramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do advento da sentença. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Ademais, não obstante a plausibilidade do direito invocado, à operadora é resguardado o direito de valer-se do procedimento da junta médica de molde a apreender que todos os procedimentos encerram natureza reparadora e derivaram da perda de peso pós-cirurgia bariátrica. De acordo com os elementos coligidos aos autos principais, restara indicado que a agravante, após submissão à cirurgia bariátrica, apresenta “Mamas: simétricas, flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau I, ausência de projeções de todos os polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência, e CAPs morfologicamente normais. acidez do envelope cutâneo glúteo, cicatriz inestética de margens distais de abdominoplastia, além de lipodistrofias principalmente em flancos e dorso. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética...”. Ademais, restara consignado que, “as cirurgias reparadoras se fazem necessárias o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente.... CID 42.1 Z42.2 Z42.9 TUSS: 1 30101310 Lipoenxertia glútea x2; 2 - - 30101190 Correção de lipodistrofia x2; 3- 30602262 Mastopexia com prótese x2; 4- 30101786 Correção de cicatriz x2...”[3] Assim, os procedimentos foram prescritos à agravante como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente, pois apresentara alterações anatômicas severas com lipodistrofias. Ou seja, os procedimentos, conquanto de natureza plástica, encerram, em princípio, complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida a agravada, ensejando-lhe substancial redução de peso. É sob essa realidade que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, não obstante incontroverso que contribuirá para melhoria da aparência da agravante, encerrando tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[4] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravante destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira mediante a correção das excessivas sobras de pele que a acometem como sequela do tratamento para obesidade, não se reveste de natureza meramente estética. Contudo, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida das patologias reportadas, que, além de afetarem sua qualidade de vida, irradiam-lhe efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados em caráter de urgência. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável os procedimentos, não descerram natureza emergencial, por prestarem-se a melhorar a qualidade de vida da agravada, assim como auxiliar na melhora de seu quadro emocional, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizados de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deveria comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento da elevada perda de peso que apresentara lipodistrofia severa em vários segmentos corpóreo[5]. Ademais, frisa-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, que vem sofrendo com dificuldades de assepsia, de deambulação e de realização de atividades cotidianas, apresentando, ainda, quadro de fragilidade emocional. Portanto, verifica-se que as intervenções, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estética, têm natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização das cirurgias, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Essa apreensão é corroborada pela faculdade que tem a operadora sobre os encaminhamentos destinados à submissão da agravante à junta médica, que confrontariam o que fora por ela aduzido. Aliás, se não houve sua submissão ao procedimento preambular, e sua ultimação encerra prerrogativa resguardada à operadora, não subsiste ao menos apreensão de que houve negativa de cobertura indevida, até porque a perícia destinar-se-ia ao detalhamento de todos os procedimentos indicados e apuração se efetivamente guardam pertinência com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a agravante. Destarte, considerando que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante e que não subsiste sequer evidência de negativa de cobertura ou dificuldade para ultimação do procedimento de junta médica, inviável a concessão do provimento de forma antecipatória, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Frise-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a matéria em sede de precedente qualificado – tema 1.069 - ressalvara a prerrogativa de a operadora do plano submeter a beneficiária ao procedimento da junta médica justamente para definição da necessidade das intervenções e se são passíveis de serem todas qualificadas como manifestações advindas da cirurgia bariátrica à qual precedentemente submetera-se. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, aliado ao fato de que não está qualificada a negativa indevida de cobertura e que todos os procedimentos indicados guardam nexo com a perda de peso que experimentara a agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza antecipatória postulada. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “Direito civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. plano de saúde. cirurgia reparadora pós-bariátrica. tutela de urgência. requisitos não preenchidos. recurso conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência, que buscava a autorização imediata da realização de cirurgias reparadoras, bem como o custeio de todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, para a realização da intervenção cirúrgica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde agravado deve autorizar e custear, em caráter de urgência, a cirurgia reparadora pós-bariátrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, a recorrente não cumpriu demonstrar o requisito do perigo da demora pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justificasse a imediata submissão ao procedimento cirúrgico. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942358, 0737199-09.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1774748, 0711357-61.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.” (Acórdão 1984409, 0747878-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) “Consumidor. civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de evidência e de urgência indeferidas. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Urgência. Não caracterização. Prova documental. Insuficiência. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde, indeferiu tutela de vidência e de urgência que visava a cobertura integral de cirurgia pós-bariátrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de evidência e de urgência que visa compelir o plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, se o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos. 5. Para a concessão da tutela de evidência, deve estar presente uma das quatro hipóteses do art. 311 do CPC (rol taxativo não cumulativo), reconhecida independentemente da demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 6. Diante da própria ressalva do STJ no julgamento do Tema n. 1069 (“havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial”), o direito da parte autora está sujeito à comprovação por outros meios de prova, o que afasta o direito à tutela de evidência prevista no inc. II do art. 311 do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069.” (Acórdão 1980258, 0754790-81.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 70861728 [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Fls. 23, autos de origem [4] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed. Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [5] Fls. 23